Tribunal: TJES
Processo: 5000313-09.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000313-09.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA RIZZO VIVAS
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5000313-09.2022.8.08.0032

Embargante: MARIA HELENA RIZZO VIVAS

Embargado: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 7920872).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
MARIA HELENA RIZZO VIVAS
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão foi obscuro por considerar regular a transação ocorrida na conta bancária da embargante, reconhecendo a ausência de defeito na prestação de serviço bancário;
b)
que a instrução normativa nº 196/2021 mas foi revogada em 09/12/2021, o que revela sua aplicabilidade;
c)
que resta comprovado o defeito na prestação de serviço em relação ao limite máximo do valor do pix.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 7641215) proferido, alegando a existência de vício.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

No presente caso, verifico que o acórdão está maculado por vício, qual seja que entendeu que a
Instrução Normativa BCB Nº 196/2021 estava revogada à época dos fatos. Todavia, em detida análise da resolução, percebo que este relator equivocou-se quanto à data da revogação da resolução, que se deu em 02/01/2023
como verificado por meio de pesquisa no site do Banco Central do Brasil.

Desse modo, como os fatos discutidos nos autos aconteceram em 25/01/2022, aplica-se ao caso a Instrução Normativa BCB Nº 196/2021.

Nesse sentido, a instrução normativa mencionada tinha como prioridade estabelecer limites para transação via pix a fim de minimizar os riscos de fraude e de infrações à regulação de prevenção à lavagem de dinheiro.

A instrução normativa dispôs os seguintes termos:

Art. 1º Os participantes provedores de conta transacional do Pix devem estabelecer limites máximos de valor para iniciação de um Pix com finalidade de compra ou de transferência, por conta transacional, nos termos do art. 37 do Regulamento anexo à Resolução BCB nº 1, de 12 de agosto de 2020.

§ 1º No estabelecimento dos limites, as instituições não poderão estabelecer valores inferiores ao parâmetro indicado na tabela constante no Anexo I.

§ 2º As instituições não poderão estabelecer limites diferentes para as transações iniciadas por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, ressalvado o disposto no art. 2º da Instrução Normativa BCB nº 171, de 11 de outubro de 2021.

§ 3º Os limites devem ser estabelecidos por transação e por período, com possibilidade de diferenciação do limite estabelecido para o período diurno e para o período noturno e seguindo o disposto na tabela constante no Anexo I.

§ 4º O período diurno de que trata o § 3º compreende, em geral, o período entre 6 horas e 20 horas.

§ 5º O período noturno de que trata o § 3º compreende, em geral, o período entre 20 horas e 6 horas.

§ 6º Os horários dispostos nos §§ 4º e 5º referem-se ao horário do domicílio cadastral do usuário pagador associado à sua conta transacional ou ao horário de Brasília, a critério de cada participante.

§ 7º A pedido do usuário final, nos termos do art. 2º, o período noturno poderá compreender o período entre 22 horas e 6 horas.

§ 8º O limite por transação:

I - não poderá ser superior ao limite por período;

II - deverá ser igual, como padrão, ao limite estabelecido por período; e

III - poderá ser alterado por solicitação do usuário final, nos termos do art. 2º.

§ 9º Caso, por solicitação do usuário final, o período noturno passe a compreender o período entre 22 horas e 6 horas, o período diurno deve passar a compreender o período entre 6 horas e 22 horas.

[...]

Período (diurno ou noturno): Diurno

Titularidade da conta (mesma titularidade ou titularidade diferente): Titularidade diferente

Agentes envolvidos na transação (PF/PF ou PF/PJ – PJ/PF – PJ/PJ)*: PF/PF

Conta cadastrada previamente?: Sim/Não

Parâmetro 1: Limite máximo e padrão de valor por período (participantes não podem estabelecer limites abaixo desse valor, exceto caso solicitado expressamente pelo usuário)**: Limite diário disponibilizado para a TED

Parâmetro 2: Balizador para aceitação obrigatória de solicitação de aumento do limite por período: Limite diário disponibilizado para a TED

Nesse sentido, como a transação ocorreu no horário de 16h46min deve ser considerado o limite diário o qual, segundo a instrução normativa, era o mesmo que o limite para TED.

Com o fito de comprovar o limite do pix, a parte recorrente colacionou aos autos (ID 6737464) o
print
da tela de um aplicativo que expõe os limites de transferências entre contas. Todavia, apenas pelo
print
não é possível verificar se os limites ali apresentados se referem aos limites da conta da autora/embargante ou de outra pessoa ou ainda se aqueles valores correspondiam aos limites da época dos fatos.

É ainda imperioso destacar que a própria instrução normativa permite que a instituição bancária disponibilize alteração dos limites. Assim, como a parte autora permitiu o acesso do golpista à integralidade da sua conta bancária, sendo que ele poderia realizar a alteração dos limites através do aplicativo bancário, tenho que não é possível imputar à instituição financeira a responsabilidade pelo ocorrido.

Assim, a integração do acórdão nos termos acima é a medida impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para integrar o acórdão nos termos acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)